Tribunal: TJSP
Processo: 2140483-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Impugnação de decisão que indeferiu antecipação de progressão de pena – Não conhecimento – Questão que conta com previsão de recurso específico para impugnação - Soltura a pretexto da Recomendação no 62 do CJN – Descabimento – Constrangimento ilegal não demonstrado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2140483-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
SIMONE MARIA POLONIO PANZERI JAYME e Paciente JOSÉ ALBANO MARTINS
DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem, para denegá-la. (VU), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13238
2
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000
Impetrante SIMONE MARIA POLONIO PANZERI JAYME
Paciente JOSÉ ALBANO MARTINS DAS NEVES
Comarca de Presidente Prudente
Voto no 13238
Habeas Corpus
Impugnação de decisão que indeferiu
antecipação de progressão de pena
Não conhecimento

Questão que conta com previsão de recurso específico para
impugnação - Soltura a pretexto da Recomendação no 62 do
CJN

Descabimento

Constrangimento
ilegal
não
demonstrado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Simone Maria Polonio Panzeri Jayme, em favor de JOSÉ
ALBANO MARTINS DAS NEVES, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte MM. Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 05 RAJ Presidente Prudente/DEECRIM
UR05, que indeferiu seu pedido de progressão de regime, apesar de
preenchidos os requisitos necessários para a concessão da benesse, em
especial, em razão da pandemia de COVID-19.
Registra a impetrante que o paciente é do grupo de risco da
Covid-19 e cumpre pena de 12 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, e 2 anos
de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos
tipificados nos artigos 33, caput, c/c artigo 40 caput, inciso I, e artigo 35
ambos da Lei n°. 11.343/06, e artigo 183, caput, da Lei n°. 9.472/1997.
Argumenta que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa e, apesar do atestado de conduta carcerária, o MM. Juiz indeferiu seu
pedido de prisão domiciliar.
Acrescenta que, contra a decisão já fora interposto o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13238
3
de agravo em execução, porém, diante a demora na tramitação desse feito e
gravidade de sua situação, optou-se pela impetração do writ. Segundo
recomendação do CNJ, ele se enquadra em uma das hipóteses de cumprir sua
pena em regime domiciliar, em razão da Pandemia de Covid-19.
Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar
para determinar a progressão imediata remoção para a prisão domiciliar e, ao
final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a
confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida, as informações foram dispensadas
e a douta Procuradoria ofereceu parecer no sentido de que a ordem denegada.
É o relatório.
Inicialmente é de se observar que a questão da progressão
conta com previsão de recurso próprio para impugnação que, aliás, já foi
interposto pelo paciente no feito originário.
Nesse particular, a alegada demora na tramitação é
facilmente afastada quando se verifica que a decisão que negou o benefício
data de 26 de maio de 2020 (fls. 261/263 dos autos originais).
No mais, é de se ver que naquele ato, o magistrado deixou
registrado que o momento ainda não era de análise do pleito, posto que o
paciente se encontra recolhido em razão de sentença penal condenatória ainda
não transitada em julgado e que a substituição da pena por medidas diversas é
providência que cabe, por ora, ao juízo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13238
4
Nesse quadro, vê-se que não houve negativa propriamente
dita do pedido e que a questão deverá ser analisada na profundidade que
merece nos recursos de apelação e de agravo e não na estreita via do habeas
corpus.
Assim, de acordo com o trazido, a decisão guerreada não se
mostra teratológica, ou viciada de flagrante ilegalidade, a recomendar que,
aqui e agora, seja prontamente corrigida por meio do presente remédio
constitucional antes que seja apreciada nos recursos pertinentes.
Deste
modo,
seguindo
o
recente
entendimento
Jurisprudencial, mostra-se incabível o manejo do writ, sob pena de
substituição da via adequada, razão pela qual a ordem não deve ser conhecida
neste ponto.
No que tange à alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13238
5
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação da paciente presa. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Advogado, a pretensão não merece acolhida.
No entanto, a Recomendação n° 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando
decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal “O Estado de S.Paulo”, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13238
6
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá a paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Por fim, nada em relação à eventual especial condição de
saúde da paciente foi trazido que justificasse a soltura, sendo certo que a
hipertensão e a condição de tabagista são moléstias passíveis de tratamento no
próprio estabelecimento, que, aliás, conforme o documento de fls. 17, vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2140483-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13238
7
sendo oferecido.
Destarte, não se verifica qualquer constrangimento ilegal,
passível de correção via habeas corpus.
Pelo exposto, conheço, em parte da ordem, para denegá-la.
MARCOS CORREA
RELATOR